Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Desacato. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal (Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela), o agente que se dirige a agente policial com palavras de menosprezo e xingamento. No dia 03 de novembro de 2019, por volta das 00h19, em Sobradinho/DF, a ré desacatou os agentes de policiais Marcelo e Daniela quando estes realizavam diligências no exercício da função, proferindo os xingamentos descritos na denúncia. Incide, pois, no tipo penal em exame.
3 – Excludente de antijuridicidade. Inexigilidade de conduta diversa. A excludente referida ocorre quando as circunstâncias criam situação em que o comportamento conforme o ordenamento jurídico não se mostra exigível ante a necessidade de preservação de algum bem jurídico. Esta situação não se faz presente nos fatos apurados na instrução criminal. Ainda que houvesse abuso na abordagem ou prisão da ré, os xingamento não se mostram relevantes para impedir eventual irregularidade. Alegações de irregularidades de agentes públicos se apuram pelos meios próprios. Assim, rejeita-se a alegação de excludente.
4 – Dosimetria. Na dosimetria não foram considerados antecedentes criminais, mesmo porque nenhum registro foi analisado sob este título. A única circunstância judicial considerada foi a personalidade da ré, com a anotação de que demonstrou indiferença às regras de convivência social e ao valor que se deve dar à autoridade pública. Todavia, tal circunstância já constitui o elemento normativo do próprio tipo penal, de modo que não pode ser analisado como critério de exasperação da sanção. A gravidade do fato não se afasta do comum dos casos. Assim, reforma-se a sentença tão somente para reduzir a pena ao mínimo legal de seis meses de detenção, mantidas as demais condições impostas na sentença.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte.